Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO ADAPTADO. CELEBRAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.656/98. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BOA-FÉ. MEDICAMENTO OFF LABEL. OPDIVO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
1. Se os autos são digitais, o prazo para a interposição do recurso inicia após o registro da ciência da expedição eletrônica da intimação, não sendo considerado o período de suspensão dos prazos processuais.
2. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema da livre valoração motivada, tendo o juiz como o destinatário da prova. Assim, o magistrado pode indeferir as provas irrelevantes e, se for o caso, julgar antecipadamente a lide sem que isso configure cerceamento de defesa.
3. O STF, por ocasião do julgamento da ADI 1.931/DF e da Tese 123, fixou o entendimento de que a Lei 9.656/98 não é aplicável aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência e não adaptados ao seu regramento.
4. Os contratos de planos de saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 devem, conforme o caso, ser interpretados à luz do CDC e do CC de modo a afastar cláusulas abusivas que exponham o consumidor à injusta vulnerabilidade.
5. É abusiva cláusula contratual que restrinja o fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde, por ser o médico e não a ANS ou o plano de saúde que fazem o juízo sobre a eficácia de tratamento.
6. O uso off label de determinado fármaco, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente quando houver prescrição do médico assistente.
7. A recusa injustificada do plano de saúde no fornecimento de fármaco necessário ao tratamento do paciente extrapola o mero inadimplemento contratual e gera o dever de indenização por danos morais.
8. O art. 85, §2o, do CPC estabelece uma ordem de preferência na fixação dos honorários de sucumbência. Desse modo, quando há valor quantificável e não irrisório na condenação, deve ser ele o parâmetro, e não o valor da causa.
9. Recurso parcialmente provido.